Tribunal: TJMT
Processo: 1023961-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023961-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA ALICE MENDES DA SILVA CARVALHO - CPF: 000.493.208-07 (AGRAVADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
ÓBITO DA PARTE AUTORA
. PERDA SUPERVENI
ENTE DO OBJETO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA.
TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO. INDICAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DA REDE CREDENCIADA.

RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde (Unimed Cuiabá) contra decisão do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reembolso de Despesas, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a agravante autorizasse e custeasse, nos limites da tabela de sua rede credenciada, a continuidade da internação da autora
no Hospital Sírio-Libanês. A operadora sustenta ausência de obrigação contratual para custeio em hospital não credenciado, existência de alternativa viável na rede (Hospital
Leforte
) e prejuízo financeiro. A autora faleceu no curso do processo, sendo substituída por seu espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o falecimento da autora acarreta perda superveniente do objeto recursal; (
ii
) definir se é legítima a imposição à operadora do custeio, ainda que parcial, de tratamento realizado fora da rede credenciada, diante da alegada insuficiência da rede própria e da urgência médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucessão processual do espólio da autora é admitida, pois a obrigação discutida possui natureza patrimonial, sendo transmissível nos termos do art. 1.784 do CC e da jurisprudência consolidada do STJ.

A transferência da paciente para hospital fora da rede credenciada (Hospital Sírio-Libanês) foi justificada por laudos médicos que atestaram a insuficiência de recursos da rede local, a gravidade do quadro neurológico e a necessidade de atendimento por centro especializado.

A jurisprudência do STJ admite o reembolso/custeio fora da rede credenciada apenas em hipóteses excepcionais, como urgência médica ou ausência de estrutura adequada na rede contratada, situação configurada no caso concreto.

A cláusula contratual que exclui a cobertura em hospitais de alto custo, mesmo que prevista, não prevalece diante da urgência comprovada e da
insuficiência
da rede credenciada.

O cumprimento parcial da decisão em hospital posteriormente autorizado (Beneficência Portuguesa) não elide a responsabilidade sobre os custos anteriormente assumidos, quando ainda não havia possibilidade médica de transferência.

A legitimidade da decisão liminar que impôs o custeio parcial do tratamento é preservada, por ter sido proferida com base em risco de dano à vida da paciente e na ausência de alternativa viável no momento da internação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A obrigação de custeio de tratamento médico por operadora de plano de saúde pode ser imposta, mesmo fora da rede credenciada, quando demonstrada urgência e insuficiência da estrutura disponível.

O falecimento da parte autora não extingue a discussão patrimonial sobre valores despendidos com tratamento médico, sendo possível a sucessão pelo espólio.

A cláusula contratual que exclui a cobertura em hospitais de alto custo não afasta a obrigação de custeio em caso de urgência e falha da rede credenciada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CC, art. 1.784; CPC, art. 932, III; Lei 9.656/98,
arts
. 12, VI e 35-C; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
1.595.021/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 15.02.2023,
DJe
25.04.2023; STJ,
EAREsp
1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 14.10.2020,
DJe
17.12.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.504.668/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.08.2024,
DJe
02.09.2024; TJMT,
EDcl
1012993-88.2019.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 14.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
de
decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reembolso de Despesas n. 1066111-66.2025.8.11.0041, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a agravante autorizasse e custeasse, nos limites da tabela de valores praticada pela operadora para sua rede credenciada, a continuidade da internação e do tratamento da agravada no Hospital Sírio-Libanês
,
bem como postergou a análise do reembolso do depósito caução.

A agravante afirma que a
decisão impôs à operadora o custeio da internação da agravada em hospital de altíssimo custo (Hospital Sírio-Libanês), acarretando despesa superior a R$ 51.000,00 por dia, o que comprometeria gravemente o equilíbrio financeiro da cooperativa.

Destaca que f
oi viabilizada vaga no Hospital
Leforte
, referência em neurologia e integrante da rede credenciada, para o dia 20 de julho de 2025, o que tornaria desnecessária a permanência no hospital de escolha da paciente.

Ressalta que o
juízo de 1o grau reconheceu tratar-se de um “ato de livre eleição da parte beneficiária” e limitou a responsabilidade da agravante à tabela de referência, o que, ainda assim, a Unimed entende ser indevido.

Argumenta que e
xiste cláusula contratual expressa (Cláusula 13.10) que exclui cobertura para hospitais com tabela própria de alto custo, como o Hospital Sírio-Libanês.

Pontua que a jurisprudência do STJ e do TJMT apenas admite reembolso/custeio fora da rede em casos excepcionais, mediante prova de inexistência de alternativa viável na rede credenciada — o que não se verifica no caso.

Sustenta que a
declaração médica apresentada não especifica o Sírio-Libanês como única opção, apenas menciona necessidade de centro de referência em São Paulo.

Alega que a
escolha pelo hospital em questão foi livre e pessoal da família, não havendo obrigatoriedade contratual de custeio.

Diz que o
contrato e a legislação vigente (Lei 9.656/98) garantem que a cobertura se limita à rede credenciada e contratada.

Assevera que o
Hospital
Leforte
, credenciado, é capaz de oferecer tratamento equivalente ao do Sírio-Libanês, não havendo qualquer prejuízo à saúde da agravada.

Reitera que a
manutenção da decisão agravada causaria prejuízo de ordem financeira “de centenas de milhares de reais” e colocaria em risco a continuidade assistencial a outros beneficiários.

Pede que
s
eja concedida tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e permitir a imediata transferência da paciente para o Hospital
Leforte
.

Pugna para que
s
eja afastada a obrigação da Unimed de custear o tratamento no Hospital Sírio-Libanês, ainda que parcialmente
.

Ao final,
pleiteia que
seja dado total provimento ao agravo, reformando-se a decisão de primeiro grau e consolidando a obrigação contratual da operadora apenas dentro da rede credenciada.

Na contraminuta,
a agravada/autora
, p
reliminarmente, pleiteia o não conhecimento do Agravo interposto pela Unimed, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC, destacando que

a decisão da qual a Unimed recorreu foi substituída por decisão do próprio Tribunal, que impôs o custeio integral do tratamento pela operadora
.

Aduz que a
Cláusula 13.10 do contrato é nula, pois

afronta o art. 51, IV, do CDC
e
contraria o art. 35-C da Lei 9.656/98 (obrigatoriedade de cobertura em caso de urgência)
.

Afirma que
a transferência decorreu de falha técnica da rede, que insistia em diagnóstico errado (encefalite autoimune), e somente após encaminhamento ao Hospital Sírio-Libanês foi aventada hipótese de Doença de
Creutzfeldt
-Jakob
.

Destaca que
os hospitais indicados posteriormente pela Unimed (
Leforte
,
Sepaco
) não estavam disponíveis no momento da crise, e não havia comprovação de que dispunham de equipe médica habilitada para o caso específico
.

Defende que
ainda que a paciente tenha falecido, a obrigação da operadora é de natureza patrimonial, e transmite-se ao espólio, nos termos do art. 1.784 do CC e da jurisprudência do STJ (REsp 1.568.117/SP)
.

Argumenta que a
atuação da Unimed revela litigância de má-fé, pois

recorre de decisão inexistente
;
insiste em distorcer os fatos;

objetiva manifestamente postergar o cumprimento da decisão judicial.

Pede
o não conhecimento do agravo da Unimed, por perda superveniente do objeto
.
S
ubsidiariamente, o desprovimento do recurso
.

Pleiteia ainda a

condenação da Unimed por litigância de má-fé, com aplicação de multa nos termos do art. 81 do CPC
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre analisar a

questão
preliminar
de perda superveniente do objeto do recurso, suscitada pelo Espólio da agravada em suas contrarrazões.

Conforme documentação juntada aos autos, a agravada Maria Alice Mendes da Silva Carvalho faleceu durante o trâmite deste recurso, sendo agora representada por seu espólio.

A habilitação do espólio se deu em 08-08-2025 (Id.

203898042
e
a
sucessão processual foi regularmente deferida pelo juízo da origem no Id.
204971799
.

Embora tenha ocorrido o falecimento da agravada, não houve perda total do objeto do recurso, pois remanesce a discussão sobre a responsabilidade da agravante quanto ao custeio do tratamento realizado no Hospital Sírio-Libanês,
no momento processual em que
foi deferida a antecipação d
a tutela de urgência no AI
1023307-12.2025.8.11.0000
(Id.
300365878
)
,
matéria que possui
natureza patrimonial e que se transmite ao espólio, nos termos do art. 1.784 do Código Civil.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APONTADA DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO DA QUARTA TURMA COM ACÓRDÃOS DA PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA TURMAS. CISÃO DE JULGAMENTO.
DESNECESSIDADE .
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. DEFERIMENTO DA TUTELA
ANTECIPADA .
FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO PERSONALISSÍMO. INTRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO .
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 05/11/2015, da qual foram extraídos os embargos de divergência, opostos em 14/12/2010 e conclusos ao gabinete em 22/07/2021.2. O propósito recursal consiste em dirimir divergência sobre a extinção do processo, sem resolução do mérito, na hipótese de falecimento da parte autora, no curso do processo em que se deduz pretensão de custeio de tratamento de saúde, quando a parte ré pleiteia a reparação dos eventuais danos processuais suportados com o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela .3. A jurisprudência do STJ orienta que não há necessidade da cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à Seção, quando a parte embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras Seções. Precedente da Corte Especial.
4 .
Esta Corte já decidiu que, nas ações relativas a fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde.5. A morte da parte autora torna inservível o cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, porquanto a ninguém mais aproveitará o tratamento pleiteado, a cuja cobertura foi obrigada a operadora do plano de saúde.
6 . Há diferença
entre o pedido de simples reembolso de despesas com saúde - obrigação de pagar, de natureza eminentemente patrimonial e, portanto, transmissível - e o pedido de cobertura de tratamento médico - obrigação de fazer, de natureza personalíssima, que, embora tenha expressão econômica, é intransmissível e, portanto, não admite a sucessão processual.
7. Hipótese em que, ocorrida a morte da parte autora e reconhecida a intransmissibilidade do direito em litígio, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, não se admitindo o seu prosseguimento, sobretudo com a reabertura da instrução probatória, apenas para apuração de eventual dano processual sofrido pela ré em decorrência do cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela.
8 .
Embargos de divergência conhecidos e acolhidos. (STJ -
EAREsp
: 1595021 SP 2019/0295712-4, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/02/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
25/04/2023)

Também n
esse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. CABIMENTO
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, discute-se exclusivamente a transmissibilidade aos herdeiros, de astreintes em caso do falecimento da parte autora no curso da demanda e após sua fixação em tutela antecipatória.

2. "O fato de a obrigação material não mais poder ser cumprida por ser personalíssima (como é a hipótese dos autos, que versa sobre tratamento médico) não ocasiona a extinção da multa, que já se incorporou ao patrimônio dos beneficiados pela frustração da ordem judicial" (
EREsp
1.795.527/RJ, Relator para acórdão Min. OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/8/2022,
DJe
de 21/11/2022).

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.504.668/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 2/9/2024.)

Quanto à alegação de que a decisão agravada foi substituída por julgamento posterior deste Tribunal nos autos do Agravo de Instrumento no 1023307-12.2025.8.11.0000, verifico que tal circunstância não impede o conhecimento do presente recurso, uma vez que ambos os agravos possuem objetos distintos e complementares.

Assim,
rejeito as
arguições
suscitadas
.

Quanto ao mérito, verifica-se dos autos que a
autora
ingressou em juízo sob o fundamento de que
é idosa
e, em 25-06-2025, foi internada no Hospital Santa Rosa
com um quadro neurológico
grave e de rápida progressão
(perda da capacidade de comunicação verbal
e capacidade motora)
.

Sustenta que
a rede credenciada da Unimed Cuiabá se mostrou ineficaz para diagnóstico e tratamento, com laudos médicos
atestando “ausência de recursos” e risco de deterioração neurológica irreversível
.

Alega que,
diante da urgência,
em 05-07-2025,
a família a transferiu para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde se iniciou o tratamento que
vinha mantendo sua vida.

Em 14-0
7-2025, o juízo da origem
deferiu parcialmente a tutela de urgência pl
eiteada
para determinar que a ré, UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, AUTORIZE E CUSTEIE nos limites da tabela de valores praticada pela operadora para sua rede credenciada naquela urbe, a continuidade da internação e do tratamento da Requerente MARIA ALICE MENDES DA SILVA CARVALHO no Hospital Sírio-Libanês, incluindo diárias, exames, medicamentos, honorários e demais procedimentos necessários, devendo para tanto entrar em contato direto com o referido hospital para regularizar a situação financeira da paciente
,
sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00.
E e
ventual diferença de valores cobrada pelo hospital não credenciado será de responsabilidade da parte Autora
(Id. 200755959).

Em 15
-07-2025
, a autora
interpôs o AI
1023307-12.2025.8.11.0000
da referida decisão

requerendo, em síntese, o custeio integral (sem limitação)
de todas as despesas com o tratamento no Hospital Sírio
-Libanês e ainda a restituição do valor
de R$ 30.000,00 referente ao depósito caução
exigido na internação.

A antecipação de tutela de urgência
d
os referidos autos
foi parcialmente deferida
, em 17-07-2025,

para determinar que
a requerida
assuma
integralmente e de forma imediata todo o custeio do tratamento da autora no Hospital Sírio-Libanês
(Id.

300365878
).

Em 20-07-2025, a ré Unimed
interpôs o
AI
1023961-96.2025.8.11.0000
,
alegando, em resumo, que não tem
obrigação legal ou contratual de cobertura de tratamento em
hospital fora da rede credenciada.

Pediu a
inda a transferência da paciente para Hospital
Leforte
em sua rede credenciada
, e posteriormente
,
no Hospital
Sepaco
.

Em 22-07-2025
,
como a
Unimed ainda não vinha cumprindo a decisão, a família da autora
aceitou a transferência para o Hospital
Beneficência Portuguesa
da
rede credenciada
da ré
com o especialista Dr. Guilherme Olival (Id.

301474892)
.

Sobreveio
em 25-07-2025,
no bojo do AI
1023961-96.2025.8.11.0000
,
a decisão
deste juízo que deferiu parcialmente a
antecipação da tutela de urgência para que a autora
fosse
transferida para o Hospital Beneficência Portuguesa

(Id. 301313358).

Contudo,
foi juntado nos autos
,
na mesma data
,

Relatório da equipe médica informando a impo
ssibilidade da transferência/ transporte da
paciente
(Id.
302430882
).

Em 28-07
-2025, a parte autora informou nos autos o descumprimento da obrigação
quanto
à
não quitação dos débitos junto ao Hospital Sírio-Libanês
no valor de R$
334.600,76
, e requereu
o bloqueio dos referidos valores via SISBAJUD
, bem com que fosse oficiado ao Hospital determinando a suspensão de qualquer cobrança e ameaça de negativação.

Apenas e
m 30-07-2025
houve a estabilização da paciente e
a
consequente
liberação da equipe médica para transferência/ transporte para outra unidade de saúde (Id.
202737154
).

Posteriormente, e
m

07-08-2025
, a ré Unimed peticionou nos autos
informando o óbito da autora (0
4
-08-2025)
, e pedindo a
perda superveniente do objeto recursal
nos AI
1023961-96.2025.8.11.0000
e AI
1023307-12.2025.8.11.0000
, bem como a suspensão do processo para regularização da representação processual (Id.
203731097
).

Como dito anteriormente,
não houve perda superveniente do objeto
recursal e
a habilitação do espólio se deu em 08-08-2025 (Id.

203898042
)
e
a sucessão processual foi regularmente deferida pelo juízo da origem no Id.
204971799
.

E como bem ressaltado pelo juízo a quo,
não se cogita a revogação da tutela de urgência, legitimamente concedida em contexto fático-jurídico que exigia e justificava plenamente a intervenção judicial para a preservação da vida da paciente. À época de sua prolação, a decisão liminar atendia rigorosamente aos pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil, mostrando-se juridicamente adequada às circunstâncias então vigentes.

Quanto ao mérito,
a
nalisando detidamente os autos, verifico que a transferência da agravada para o Hospital Sírio-Libanês não decorreu de mera liberalidade, mas de indicação médica específica, conforme documentos juntados pela agravada.

O laudo médico elaborado pelo Hospital Santa Rosa e a declaração da Dra. Heloise Helena, neurologista da paciente, atestam a necessidade de transferência para um "centro de referência neurológica" devido à insuficiência de recursos diagnósticos em Cuiabá
(Id
s
.
200689311
e
200689313
).

No caso em análise, restou demonstrada a insuficiência da rede credenciada em Cuiabá para o diagnóstico e tratamento da condição neurológica da agravada, o que justificou sua
transferência para o Hospital Sírio-Libanês, onde foi atendida pelo Dr. Rogério
Tumas
, especialista em
neuroimunologia
.

Ademais, o fato de a parte autora ter aceitado a transferência para a continuidade do tratamento em outro hospital integrante da rede credenciada
evidencia
que tal decisão não decorreu de mera liberalidade, mas sim da insuficiência de recursos
e estrutura
.

O STJ definiu em Embargos de Divergência que
o plano de saúde será obrigado a arcar com o tratamento realizado fora da rede credenciada apenas em hipóteses excepcionais, tais como de inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local, e de urgência ou emergência do procedimento
.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS FORA DA REDE CREDENCIADA. RESTRIÇÃO A SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS
. ART. 12, VI, DA LEI N. 9.656/1998. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS.

1. Cinge-se a controvérsia em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a reembolsar as despesas médico-hospitalares relativas a procedimento cirúrgico realizado em hospital não integrante da rede credenciada.

2. O acórdão embargado, proferido pela Quarta Turma do STJ, fez uma interpretação restritiva do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, enquanto a Terceira Turma do STJ tem entendido que a exegese do referido dispositivo deve ser expandida.

3.
O reembolso das despesas
médico-hospitalaes
efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais
como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ouprofissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento
.

4. Embargos de divergência desprovidos.”
(
EAREsp
. 1459849 ES 2019/0057940-8, relator ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgamento em 14-10-2020, Segunda Seção,
DJe
de 17-12-2020).

Desta Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS - - ALEGADA OMISSÃO - CUSTEIO INTEGRAL DO TRATAMENTO - NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE VÍCIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O reembolso de despesas realizadas em hospitais de alto custo e não credenciados deve ser admitido somente em casos excepcionais (caráter urgente ou emergente do procedimento/tratamento, falta de rede hospitalar credenciada apta a satisfazer as necessidades do usuário, a recusa do hospital conveniado em receber o paciente, entre outras).

2 .
Caracterizado nos autos que o tratamento médico foi realizado em hospital de alto custo em decorrência de seu caráter urgente, a operadora do plano de saúde deve reembolsar as despesas médicas realizadas pelo paciente na sua integralidade. 3. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10129938820198110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES,
Data de Julgamento: 14/08/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2024)

Nesse contexto, entendo que a agravante deve arcar com os custos do tratamento realizado no Hospital Sírio-Libanês, não se limitando aos valores previstos em sua tabela de referência, uma vez que há probabilidade do direito, considerando que a transferência para referido nosocômio decorreu de necessidade médica, e não de mera escolha da beneficiária.

Ademais, o perigo de dano mostrou-se evidente, a ponto de a situação culminar no falecimento da autora.

Importa ressaltar que a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência no Agravo de Instrumento n. 1023961-96.2025.8.11.0000 não revogou, de forma automática, a tutela de urgência concedida no Agravo de Instrumento n. 1023307-12.2025.8.11.0000.

Isso porque a produção de seus efeitos
,
em termos fáticos
, se deu apenas
a partir do momento em que se tornou possível

o seu cumprimento, ou seja, quando houve a liberação médica para a transferência da autora ao Hospital Beneficência Portuguesa (Ids. 301313358 e 302442851).

Convém salientar, ainda, que a decisão em referência não extinguiu a obrigação de custeio (
pedido
principal deste Agravo de Instrumento), mas apenas viabilizou o cumprimento da obrigação em hospital da rede credenciada
(pedido subsidiário)
, opção que foi aceita pela própria autora.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para manter a decisão que deferiu, em antecipação de tutela
recursal,
a possibilidade
de cumprimento da obrigação
no Hospital
Beneficência Portuguesa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025